Tribunal: CARF
Processo: 18186.005775/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18186.005775/2008-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.877 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PATRICIA REIS BATISTON MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
É devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação concreta
do contribuinte se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da entrega da
declaração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
DIRPF. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração (Súmula no 49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento na qual é exigido da contribuinte crédito
tributário de multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física – DIRF
do exercício de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005775/2008-71
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005775/2008-71

A contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ em São Paulo/SP na qual
alegou, em síntese, improcedência do lançamento por ocorrência da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN.
Após análise, a turma julgadora de primeira instância manteve o lançamento em
sua integralidade. Transcrito do voto do acórdão no 17-27.499 da 11a turma da DRJ/SPO2 (fls.
19 e segs.):
“(...)
Porém, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea não se aplica
às penalidades pecuniárias decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias.
Senão, vejamos.
De acordo com o parágrafo 2° do artigo 113 do CTN, a obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
A apresentação da declaração é uma obrigação acessória cujo cumprimento
deve se dar no prazo fixado por lei.
Assim, excluir a responsabilidade pela apresentação espontânea da declaração
equivale a admitir que esta se faça a qualquer tempo, desde que espontaneamente, o
que desconstituiria a obrigatoriedade de fazê-lo dentro do prazo legalmente
estabelecido no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo.
Por outro lado, a inobservância de uma obrigação acessória converte-a_em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art.l 13, § 3°). Nesse
caso, a multa exigida constitui uma obrigação principal, com características que
impedem a aplicação do disposto no art. 138 do CTN.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 28 e segs. onde
em síntese repisa suas razões de defesas já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e
observa que o Estado não teve qualquer prejuízo pois teve o tributo recolhido acrescido de juros
e multa de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, a recorrente insurge-se contra o lançamento da multa por
atraso na entrega da DIRPF/2005, calcando seus argumentos basicamente na suposta ocorrência
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005775/2008-71

da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN. Não se questiona nos autos a ocorrência
do atraso e nem a obrigatoriedade da entrega da declaração.
Ocorre que, como já muito bem discorrido no voto do relator do acórdão
recorrido, excertos acima transcritos, cujos fundamentos e conclusões endosso e faço meus, a
exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes
do descumprimento de dos prazos legais para a entrega de declarações ao Fisco Federal.
Não poderia ser de outra forma pois, uma vez ocorrida a entrega da declaração
fora do prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em caráter irremediável.
Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da DIRPF é legal,
conforme especificamente regulada pelos dispositivos citados no documento de lançamento (art.
7o da lei 9.250/95, art. 43 da lei 9.430/98, art. 27 da lei 9.532/97, art. 16 da lei 9.779/99; arts.
787, 790, 836, 838 e 964 do Decreto 3.000/99 – RIR).
A entrega da declaração fora do prazo enseja a aplicação da multa por atraso na
entrega de um por cento ao mês ou fração de atraso sobre o imposto de renda devido, ainda que
integralmente pago, ressalvados os valores mínimo (RS 165.74) e máximo (20% do imposto
devido).
A recorrente alega ainda que a multa não foi aplicada na dosagem correta
argumentando que a mesma deveria ter sido lançada, caso devida, pelo valor mínimo, uma vez
que a quase totalidade do imposto já teria sido retido na fonte. Também aqui não resta razão à
recorrente pois, da leitura do art. 27 da lei 9.532/97 tem-se que o cálculo em questão se dá
tomando-se como base o “imposto de renda devido”, cujo valor se obtém antes das deduções do
imposto retido na fonte. No caso, então, verifica-se que a multa foi corretamente aplicada pela
autoridade lançadora pelo seu valor máximo.
De se destacar que a matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

A recorrente, ao final, expressou seu entendimento de que não haveria razão para
a aplicação da multa também pelo fato de, segundo ele, não ter havido qualquer prejuízo para o
Erário, vez que pagara o tributo acrescido dos encargos de mora.
Sobre esse aspecto cabe esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Logo, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da DIRPF, a autoridade fiscal
não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na
legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de
eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e constitucional ou de outros
aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado, aplicando-se os valores conforme
definidos na lei.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005775/2008-71

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Desta forma, não procede a pretensão da recorrente de exclusão da multa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital